Tribunal: TJMT
Processo: 1004621-36.2022.8.11.0045
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004621-36.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[JOVANI MACHADO - CPF: 668.156.571-91 (APELANTE), CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS - CPF: 054.928.479-61 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – AUXÍLIO-ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO –
AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA ATIVIDADE HABITUAL
– IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Para a concessão do benefício do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei 8.213/1991, necessário demonstrar a existência de lesão, decorrente de acidente – de trabalho ou não –, que implique a redução da capacidade para o labor que habitualmente exercia.

2.

Nos termos da legislação previdenciária, constatado pelo laudo pericial a ausência dos requisitos para a concessão do benefício previdenciário,
a manutenção da sentença é medida que se impõe.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
JOVANI MACHADO
contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde (MT), na Ação Previdenciária n. 1004621-36.2022.8.11.0045, ajuizada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, que julgou improcedente o pleito inicial.

Além disso, o Apelante foi condenado a arcar com os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais, argumenta que a amputação da falange distal inevitavelmente compromete a funcionalidade harmoniosa da mão, acarretando prejuízos substanciais nas atividades laborais do segurado. Adicionalmente, destaca que, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado do juiz, ele não se encontra vinculado estritamente ao formalismo legal ou ao laudo pericial apresentado nos autos. Assim sendo, requer a reforma da sentença, com a procedência dos pleitos iniciais. (Id. 202681743).

Sem contrarrazões (Id. 202681746).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar nos autos alegando ausência de interesse público, capaz de justificar a intervenção ministerial (Id. 204041150).

É o relatório.

Desembargador
Rodrigo Roberto Curvo

Relator

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida na ação para concessão de benefício previdenciário, que julgou improcedente o pleito inicial.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente
.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis:

“Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º
A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social
, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.

(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido
, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

[...]

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerci
a.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.” [sem destaque no original]

No caso, infere-se do laudo pericial que a parte apelante
não possui qualquer

incapacidade para a atividade laborativa habitual.
Vejamos:

“(...)

VI. Discussão

Periciando apresenta amputação traumática de falange distal do segundo dedo da mão direita. Alteração não considerada legalmente relevante de acordo com anexo III do Decreto Nº 3.048, como consta no trecho retirado abaixo: “Quadro Nº 5 - Perdas de segmentos de membros” “Quadro Nº 8 - Redução da força e/ou da capacidade funcional dos membros” Assim,
periciando não apresenta lesão legalmente relevante de acordo com anexo III como discutido anteriormente. Além disso, apresenta capacidade laborativa total, uma vez que não afeta diretamente o trabalho e faz controle de dor com analgésico simples esporadicamente.

VII. Conclusão

Diante do exposto, destituído de qualquer parcialidade ou interesse, a não ser contribuir com a verdade, com base na história clínica, no exame físico, nos laudos médicos apresentados, exames de imagem e demais documentos constantes nos autos
posso concluir afirmando: Periciando não apresenta redução da capacidade de trabalho de maneira relevante
de acordo com anexo III do Decreto Nº 3.048. Além disso, apresenta capacidade laborativa total, uma vez que trabalho realizado atualmente

não é prejudicado por lesão
.

[...]

2. Pode-se dizer que, em comparação com o seu desempenho antes do acidente de trabalho, a parte periciada apresenta maior dificuldade, mesmo que mínima, para o exercício do seu labor habitual (operador de máquinas de beneficiamento de produtos agrícolas)?

R:
Não há lesão legalmente relevante
de acordo com anexo III do Decreto Nº 3.048.

3. Devido as sequelas decorrentes do referido acidente, pode-se dizer que a parte autora apresenta redução parcial em sua capacidade/força/função para a atividades realizadas com o membro afetado?

R:
Não há redução funcional legalmente relevante para sua função
.

(...)”
[sem destaques no original]

Com efeito, ainda que os exames médicos iniciais tenham apresentado alguma incapacidade na fase inicial de tratamento, o laudo pericial é claro ao apontar a existência de capacidade laborativa para a atividade habitual, sem qualquer redução temporária ou parcial.

Logo, se não há prova capaz de desabonar a conclusão obtida pelo perito oficial, não faz jus a parte apelante à concessão de qualquer benefício previdenciário.

Em idêntico posicionamento, é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA-ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ART. 42 DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL TOTAL E PERMANENTE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de perícia médica, levada a efeito em juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

2. Constatada a incapacidade parcial e permanente do segurado, com possibilidade de reabilitação profissional para outra atividade laborativa, não é cabível o direito à aposentadoria por invalidez. Inteligência do artigo 42 da Lei n. 8.213/1991.”
(N.U 1057164-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 02/10/2023)

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO E CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ARTS. 42 E 59, AMBOS DA LEI N. 8.213/1991 – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

A realização de perícia médica, levada a efeito em Juízo, é o procedimento indispensável para a comprovação da incapacidade do segurado, que pretende o pagamento de benefício previdenciário, já que efetivada sob os auspícios do contraditório e da ampla defesa.

Reconhecida a capacidade laborativa do segurado para o trabalho, sem que tenha ocorrido a incapacidade total e permanente, ou temporária, não é cabível o direito ao auxílio-doença e a sua conversão em aposentadoria por invalidez. Inteligência dos artigos 42 e 59, da Lei n. 8.213/1991.”
(N.U 1018733-27.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 28/06/2023)

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,

por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024